Tribunal: TJDFT
Processo: 0752779-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752779-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINETE CARNEIRO DA SILVA, JACQUELINE DA SILVA DE SOUSA, JOSENEY CARNEIRO DA SILVA, JOSELY CARNEIRO DA SILVA, JHOEFERSON CARNEIRO DA SILVA, A. G. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ZILENE DE SOUZA PEREIRA AGRAVADO: EDNEIDE SILVA DE SOUZA, GEUSON SILVA DE SOUZA, KLEIDE SILVA DE SOUZA, RAIMUNDA SILVA DE SOUZA, WALDIMEIRE SILVA DE SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Ausência de Urgência – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, a qual indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e consulta ao Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR), vinculado ao INCRA, a fim de se verificar a existência de bens de propriedade dos devedores. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. A parte recorrente a atipicidade da situação fundiária do Distrito Federal diante da existência de inúmeros imóveis irregulares, os quais podem ser urbanos, vinculados à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, ou rurais, vinculados ao INCRA, sendo necessária a consulta a esses órgãos para verificar a possível existência de bens penhoráveis. Pois bem. Em análise sumária, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, porquanto, apesar da alegação da possibilidade da parte agravada retirar seus nomes dos cadastros dos referidos órgãos após ter conhecimento da presente demanda, tratando-se de procedimento burocrático e disciplinado por legislação específica, não entendo haver urgência na concessão da medida. Demais, o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta relatoria, não se verificando maiores prejuízos em se aguardar o julgamento final do presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator